Tribunal: TJSP
Processo: 3000416-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Condenação transitada em julgado. Informações incompreensíveis do parecer técnico, não esclarecidas pelo Estado agravante, que as transcreve como fundamentação do recurso. Não infirmada, portanto, a correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, homologados pela decisão agravada. Recurso não provido.